Tribunal: STF
Processo: HC 101364
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DEMORA NA FORMAÇÃO DA 
   CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. 
   DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM 
   DENEGADA.

1.	Há elementos nos autos que apontam para a 
   complexidade do processo, com a existência de vários réus, com 
   defensores distintos.
2.	A razoável duração do processo (CF, art. 
   5°, LXXVIII), logicamente, deve ser harmonizada com outros 
   princípios e valores constitucionalmente adotados no Direito 
   brasileiro, não podendo ser considerada de maneira isolada e 
   descontextualizada do caso relacionado à lide penal que se instaurou 
   a partir da prática dos ilícitos.
3.	Esta Suprema Corte vem 
   entendendo que a complexidade do processo pode justificar eventual 
   dilatação no prazo da instrução criminal. Precedentes.
4.	A prisão 
   preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, apoiada em 
   elementos concretos.
5.	Primariedade, bons antecedentes e 
   residência fixa, por si sós, não são elementos aptos a afastar a 
   prisão provisória. Precedentes.
6.	Não há constrangimento ilegal a 
   ser sanado.
7.	Writ denegado.